Tribunal: STF
Processo: HC 211602
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IRREGULARIDADES APURADAS NA ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI E DO INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL. REPASSE INDEVIDO DE VERBAS PÚBLICAS PARA EMPRESAS TERCEIRIZADAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBMETIDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.